Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-10.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000357-10.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 622.629.049-87 (RECORRIDO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - LAUDO JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELA PESSOA PRESENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA – JUNTADA DE FOTOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS – FATURAS DEVIDAS - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo que fora realizado com acompanhamento da pessoa presente no local e devidamente assinado, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, uma vez que as cobranças se mostraram legítimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e julgar procedente o pedido contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, confirmo a tutela deferida e opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados para:

DECLARAR
inexigível os débitos da recuperação de consumo nos importes de
R$ 2.395,80 (dois mil e trezentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) e R$ 851,84 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) com vencimento para agosto de 2019, em setembro de 2019 no importe de R$ 1.821,60 (hum mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) e ainda em fevereiro de 2020 uma fatura no importe de R$ 1.949,49 (Hum mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
;

CONDENAR
a reclamada a pagar a Reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (01/2017) (Súmula 54 STJ).

Ainda nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDENCIA
do pedido contraposto.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Afirmou que a cobrança é devida e que não houve corte nem inscrição, de modo que não há dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e, alternativamente a redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que verifico pela análise dos autos que consta Termos de Ocorrência e Inspeção n. 686024 e n. 709788, juntado em sede de contestação nos ids. 7528545 e 7532546 que comprova que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pela pessoa presente no local (UC n. 1218301-8) onde funciona um bar e restaurante (Pontal Náutico) e devidamente assinados no ato da inspeção pelo Sr. Widmarck de Sousa, identificado como funcionário do local, havendo obediência aos princípios contraditório e ampla defesa.

Esclareço que não houve impugnação específica sobre os documentos acostados e sobre a assinatura aposta nos mesmos e sequer houve menção acerca da pessoa que assinou o referido termo.

Houve, ainda, a juntada de fotos realizadas no ato da inspeção.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhada pela pessoa presente na unidade consumidora no ato da inspeção, inexiste ato ilícito praticado pela recorrente que no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança das faturas contestadas devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Destaco que não houve suspensão do fornecimento dos serviços, nem inscrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe e, por consequência, a procedência do pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento das faturas discutidas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e julgar procedente o pedido contraposto, para condenar a parte promovente ao pagamento dos débitos referentes à recuperação de consumo nos valores de
R$ 2.395,80 (dois mil e trezentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), R$ 851,84 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), R$ 1.821,60 (hum mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) e de R$ 1.949,49 (Hum mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
, corrigido pelo INPC/IBGE e com juros de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada fatura, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021